Tribunal: TJDFT
Processo: 0711540-51.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RETENÇÃO DE PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA. ILEGALIDADE. De acordo com a Lei no 8.666/93 e com o entendimento jurisprudencial pátrio, não pode a Administração reter o pagamento dos serviços contratuais comprovadamente prestados, em razão de não demonstração da regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade e de caracterização de enriquecimento ilícito.